Tribunal: STJ
Processo: 1015184-04.2019.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666699 - SP (2024/0213490-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GUSTAVO TORRES FELIX
ADVOGADO
: GUSTAVO TORRES FELIX (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP201399
AGRAVADO
: APARECIDA SUELI INACIO
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ESTEVES TORRES - SP374126
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO.
ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO SUSPENSÃO PRAZO. LEI N. 14.939/2024.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ATO
NORMATIVO SEM QUALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
MANUTENÇÃO.
1. Segundo o decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o disposto
pela
aplica-se ao julgamento dos recursos interpostos antes da sua
Lei n. 14.939/2024
entrada em vigor, desde que não alcançada a coisa julgada formal.
2. Não incorre em vício na prestação jurisdicional a decisão que enfrenta as questões
levantadas pelas partes, emitindo pronunciamento de forma fundamentada.
3. O do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil não se qualifica
como "tratado ou lei federal" e, assim, não desafia a interposição de recurso especial.
4. Em recurso especial, não cabe, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame da matéria fático-
probatória.
5. Tratando-se de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por força
do artigo 405, do Código Civil, os juros de mora fluem a partir da citação.
6. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter
protelatório a ensejar a aplicação da multa do artigo 1026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
7. Agravo interno provido para, conhecendo do agravo, conhecer em parte do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Documento eletrônico VDA54033609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c8deda7d-029c-4660-9d65-6bd67028d969

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c8deda7d-029c-4660-9d65-6bd67028d969

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666699 - SP (2024/0213490-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GUSTAVO TORRES FELIX
ADVOGADO
: GUSTAVO TORRES FELIX (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP201399
AGRAVADO
: APARECIDA SUELI INACIO
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ESTEVES TORRES - SP374126

MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO.
ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO SUSPENSÃO PRAZO. LEI N. 14.939/2024.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ATO
NORMATIVO SEM QUALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
MANUTENÇÃO.
1. Segundo o decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o disposto
pela
aplica-se ao julgamento dos recursos interpostos antes da sua
Lei n. 14.939/2024
entrada em vigor, desde que não alcançada a coisa julgada formal.
2. Não incorre em vício na prestação jurisdicional a decisão que enfrenta as questões
levantadas pelas partes, emitindo pronunciamento de forma fundamentada.
3. O do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil não se qualifica
como "tratado ou lei federal" e, assim, não desafia a interposição de recurso especial.
4. Em recurso especial, não cabe, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame da matéria fático-
probatória.
5. Tratando-se de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por força
do artigo 405, do Código Civil, os juros de mora fluem a partir da citação.
6. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter
protelatório a ensejar a aplicação da multa do artigo 1026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
7. Agravo interno provido para, conhecendo do agravo, conhecer em parte do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GUSTAVO TORRES FELIX contra
decisão singular da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do recurso especial, porque intempestivo (e-STJ, fls. 1.698-1.699).
Documento eletrônico VDA53319482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 3fdc3eb5-194b-48bf-aaa3-193e26c67fd6

Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 1.703-1.706), a parte
agravante alega que a sua intimação se deu em dia sem expediente forense, com
suspensão dos prazos processuais. Embora superveniente à interposição do recurso
especial, a
deve ser aplicada, com a flexibilização da comprovação do
Lei n. 14.939/2024
feriado.
Foi ofertada impugnação (fl. 1.742-1.744).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno merece prosperar, passando-se ao julgamento do agravo em
recurso especial para dele conhecer e negar provimento.
Originariamente, APARECIDA SUELI INACIO ajuizou ação indenizatória
contra GUSTAVO TORRES FELIX, alegando que este, na qualidade de advogado,
levantou integralmente os valores decorrentes de condenação judicial em ação
previdenciária, sem repassar à autora os valores devidos, causando-lhe prejuízos
materiais e morais. Requereu a condenação do réu ao ressarcimento dos danos
materiais e reparação por danos morais (e-STJ, fls. 1-13).
O réu, em contestação, alegou que os valores retidos se referem a honorários
advocatícios contratados e apresentou reconvenção, pleiteando a condenação da autora
ao pagamento de valores adicionais a título de honorários e indenização por danos
morais (e-STJ, fls. 601-614).
A sentença julgou parcialmente procedente a demanda principal, para
“declarar a nulidade da cláusula segunda (2 e 2.1) do contrato de prestação de serviços
advocatícios firmado entre as partes (fls. 23, 38 e 142), mantendo-se a remuneração dos
honorários advocatícios devida ao réu, no percentual de 30% sobre o valor das parcelas
em atraso, bem como para condenar o réu ao pagamento de repetição de indébito na
quantia total de R$69.607,31 (sessenta e nove mil, seiscentos e sete reais e trinta e um
centavos), que deve ser atualizada monetariamente desde a data do saque do RPV (09
/11/2017 fl. 24), e as datas dos desembolsos (fls. 40/52), na forma da fundamentação
supra, com juros de mora de 1% ao mês, devidos desde o ajuizamento desta ação.
Anote-se que desse montante, deve-se abater ainda o valor depositado nos autos, a ser
levantado pela autora oportunamente”. A demanda reconvencional foi julgada
improcedente (e-STJ, fls. 1.288-1.294).
O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, reconhecendo que “o
réu reconvinte faz jus a honorários contratuais de 30% do valor do precatório” e “a valor
correspondente a 30% do valor líquido do benefício recebido mensalmente pela autora
durante doze meses” (e-STJ, fls. 1.474-1.487).
Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados, com a imposição
do “pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa, com
Documento eletrônico VDA53319482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 3fdc3eb5-194b-48bf-aaa3-193e26c67fd6

fundamento no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil” (e-STJ, fls. 1.535-1.539
e 1.550-1557).
Nas razões de seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.560-1.605), GUSTAVO
TORRES FELIX aduz que o contrato é válido e as suas cláusulas não são abusivas. Os
juros de mora devem incidir do trânsito em julgado. Houve omissão nos embargos de
declaração opostos, violando o artigo 1.022, § único, inciso II, do Código de Processo
Civil.
A
que alterou o artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo
Lei n. 14.939/2024,
Civil, determinando a correção do vício da ausência comprovação da ocorrência de
feriado local ou a sua desconsideração caso a informação conste do processo eletrônico,
entrou em vigor com a sua publicação no Diário Oficial da União em 31 de julho de 2024.
Não obstante o julgamento de negativa de conhecimento ao recurso especial datar de 10
de julho do mesmo ano (e-STJ, fls. 1.698-1.699), decidiu a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça pela sua aplicação aos recursos anteriores, desde que não
consumada a coisa julgada formal. Como se constata da ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
APLICAÇÃO A RECURSOS
ART. 1.003
CPC/2015.
ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de admissibilidade do
30/7/2024,
recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do recurso,
da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça recursal deve ser
protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar
prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a correção do vício formal, ex
officio, ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a comprovação
de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de origem e o Tribunal ad
quem, enquanto não encerrada a respectiva competência, inclusive em agravo interno
/regimental, estarão obrigados a determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.”
(QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG,
Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.

No caso em tela, o acórdão que julgou os segundos embargos de declaração
foi disponibilizado em 6 de setembro de 2023 (e-STJ, fls. 1.558). Agora, no presente
agravo interno, comprovada a ausência de expediente em 7 e 8 de setembro (e-STJ, fls.
1.707-1.710). Logo, o recurso interposto em 2 de outubro observa o prazo legal. Anote-se
que, a despeito da negativa de conhecimento, os embargos de declaração opostos
haviam interrompido o prazo recursal.
Embora tempestivo, o recurso especial não comporta admissão.
A alegada violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, § único, inciso II, do Código
de Processo Civil, incorrendo em vício na prestação jurisdicional, não merece prosperar.
Definitivamente, no caso, a questão relativa à abusividade dos honorários e dos
Documento eletrônico VDA53319482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 3fdc3eb5-194b-48bf-aaa3-193e26c67fd6

encargos estabelecidos no contrato celebrado entre as partes foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o
tema, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.
De outro lado, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
conformidade ao artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, entende não ser cabível,
em recurso especial, a análise de suposta ofensa a atos normativos que não se
enquadram no conceito de "tratado ou lei federal", tais como decretos, resoluções,
recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais, entre outros. Portanto, não
comporta conhecimento a impugnação deduzida neste recurso acerca da violação do
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
No mais, assinalou o acórdão recorrido que “despeito da incontroversa
previsão dos honorários em 30% do valor do precatório, a base de cálculo fixada sobre o
“proveito econômico, até o levantamento ou recebimento do RPV precatório, incidentes,
ainda sobre eventual concessão de tutela antecipada” (cláusula segunda), reflete
excessiva vantagem econômica ao advogado, réu reconvinte, na relação jurídica, pois
resultou, conforme laudo do perito judicial (fls. 1152/1195), no crédito a favor dele de
R$98.277,34 e no crédito a favor da autora reconvinda, cliente, de R$116.839,94 (fl.
1164), tornando-se o advogado, mais do que prestador de serviço, sócio do crédito da
autora, o que não se pode admitir, porque o direito era dela, não dele” (e-STJ, fls. 1.481).
Então, concluiu que presente “a clara ausência da exigida moderação na fixação dos
honorários advocatícios contratuais, conforme prescreve o
do Código de Ética e
art. 36
Disciplina da OAB” (e-STJ, fls. 1.481).
Assentou o Tribunal de origem, ainda, que “a multa da cláusula penal fixada
em 30% do valor pactuado é evidentemente excessiva (cláusula 2.1, fl. 23) e, além do
mais, o réu não faz jus a nenhuma multa moratória, porque ele reteve, diretamente, os
honorários sobre o atrasado do precatório e a verba remanescente está em discussão,
havendo, como se viu, resistência justificada da autora, tanto que ela está sendo
reduzida. Do mesmo modo, afasta-se o encargo referente aos honorários advocatícios de
20%, porque foram estipulados para o caso de cobrança judicial da dívida, o que não é
possível, porque honorários sucumbenciais são fixados pelo Juiz, de modo que eles
devem ser excluídos do cálculo do débito” (e-STJ, fls. 1.485-1.486).
A revisão das premissas adotadas no julgado quanto à abusividade dos
honorários e dos encargos pactuados na avença entabulado entre as partes demandaria,
necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Assim, não se pode conhecer nesta sede da aduzida infringência ao disposto
pelos artigos 22, §4o, da
129, 187, 398, 421, 422 e 940 do Código
Lei n. 8.906/1994,
Civil, e 223, 335 e 336 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53319482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 3fdc3eb5-194b-48bf-aaa3-193e26c67fd6

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, sendo o caso de obrigação ilíquida
decorrente de responsabilidade contratual, com mora de natureza ex persona, em que o
credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora, por força do artigo 405 do
Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações, devendo os juros fluírem a partir
da citação, não do trânsito em julgado da decisão de mérito condenatória, como pacífico
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já se decidiu:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA.
TAXA LEGAL. TERMO INICIAL.
1. Nos casos em que não houver estipulação contratual diversa, a Taxa SELIC
passou a ser aplicada de form a unificada, conferindo segurança jurídica e
uniformidade na fixação dos consectários legais das condenações civis.
2. Sendo o caso de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por
força do
do Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações
art. 405,
contratuais, devendo os juros fluírem a partir da citação.
3. Tendo sido a própria recorrente quem suscitou omissão do juízo quanto ao ponto,
não há como reconhecer a ocorrência de reformatio in pejus na decisão do Tribunal
de origem, que apenas supriu a omissão apontada, enfrentando a matéria à luz da
jurisprudência então vigente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular.
Recurso especial a que se dá parcial provimento.”
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.733.212/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.

Por fim, a incidência da multa retratada no artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil não pode ser afastada, uma vez em consonância ao entendimento
consagrado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a reiteração dos
argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a
ensejar a aplicação da multa do
parágrafo único, do CPC/73 (1026, § 2o, do CPC
art. 538,
/15). Incidência da
” (AgInt no
relator Ministro
Súmula 83/STJ
AREsp n. 1.113.020/SC,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. De fato, no caso,
25/5/2020,
28/5/2020)
a parte recorrente reproduziu nos segundos embargos de declaração os fundamentos já
rejeitados quando do julgamento dos primeiros embargos, a caracterizar o seu intuito
protelatório.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para, conhecendo do
agravo, conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 3fdc3eb5-194b-48bf-aaa3-193e26c67fd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.666.699 / SP
Número Registro: 2024/0213490-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073937520104036120 10151840420198260037 73937520104036120
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO TORRES FELIX
ADVOGADO
: GUSTAVO TORRES FELIX (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP201399
AGRAVADO
: APARECIDA SUELI INACIO
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ESTEVES TORRES - SP374126
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUSTAVO TORRES FELIX
ADVOGADO
: GUSTAVO TORRES FELIX (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP201399
AGRAVADO
: APARECIDA SUELI INACIO
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ESTEVES TORRES - SP374126
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
TERMO
Documento eletrônico VDA54011883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:14
Código de Controle do Documento: 8d4e3b12-3eb3-42c3-b54d-26a183284123

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:14
Código de Controle do Documento: 8d4e3b12-3eb3-42c3-b54d-26a183284123